Tribunal: STF
Processo: Rcl 44055
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em juízo de retratação com fundamento na tese do Tema 810 de RG, teria desrespeitado o julgado no Tema nº 733 de Repercussão Geral nos autos do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000.
    O Estado do Rio Grande do Sul informa que interpôs recurso extraordinário contra essa decisão, “com o fito de desenquadrar o caso concreto da incidência do Tema 810 do STF”.
    Defende que
    “o Tema 810 do STF é inteiramente inaplicável ao caso concreto, dada a existência da coisa julgada – e o próprio STF afirma que, para esses casos, é indispensável o ajuizamento da competente ação rescisória, o que inocorreu in casu.
    Assim sendo, o Tema 810 do STF, empregado para rechaçar o trânsito da inconformidade, não tem aplicabilidade no caso concreto, razão pela qual merecia prosseguimento o recurso extraordinário, dado que a tese defendida pelo ente público está em conformidade com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores.” (eDoc. 1, p. 10)
    A parte reclamante argumenta que: 
    “No caso vertente, é fato incontroverso que a sentença exequenda foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada.
    Veja-se que o próprio Tema 905 do STJ, igualmente invocado como óbice ao prosseguimento do recurso pela decisão reclamada, é também expresso com relação à preservação da coisa julgada, verbis:
    4. Preservação da coisa julgada.
    Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifamos).
    Destarte, ao firmar as teses jurídicas do Tema 905, o E. STJ diccionou, de forma bastante clara, que a coisa julgada deve ser preservada, devendo a constitucionalidade/legalidade ser aferida no caso concreto, por meio dos instrumentos processuais cabíveis (como a ação rescisória, por exemplo), excepcionando tal situação da incidência da tese jurídica geral do representativo.
    Partindo dessa premissa, há que se compreender que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade reconhecida no Tema 810 do STF e também no Tema 905 do STJ não alcançam as condenações transitadas em julgado que aplicaram o texto de lei reputado inconstitucional, em respeito à coisa julgada formada no título executivo judicial.
    Isso porque, como bem delimita o Tema 733 desta Suprema Corte, a declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de, de plano, desconstituir a coisa julgada, sendo necessário que, para isso, a parte interessada maneje o instrumento processual pertinente.” (eDoc. 1, p. 14)
    Entende presentes os requisitos necessários à concessão de medida cautelar visto que:
    “A negativa do TJRGS em adotar a tese jurídica firmada por este E. STF no Tema 733 do STF ocasiona sérios danos à segurança jurídica, bem como representa grave lesão aos cofres públicos estaduais, prejuízo esse que chega à casa dos bilhões de reais. Isso sem falar que desrespeita a autoridade das teses jurídicas firmadas pela Superior instância, circunstâncias essas que impõem o deferimento da liminar ora requerida.
    Sem o deferimento da medida de urgência, ocorrerá o adimplemento de ordens de pagamento em desconformidade com os critérios corretos e já definidos pelos Tribunais Superiores, sendo inolvidável que, se ao final esta Egrégia Corte julgar procedente a reclamação, não mais haverá possibilidade de ser buscado o ressarcimento dos prejuízos que daí certamente advirão.” (eDoc. 1, p. 15)
    Requer que seja deferido o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação constitucional” e, no mérito, que
    “seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada.” (eDoc. 1, p. 15/16)
    É o relatório. Decido.
    O Estado do Rio Grande do Sul defende que o TJRS equivocou-se ao aplicar a tese do Tema 810 RG na solução do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000, deixando de observar o entendimento do STF de observância obrigatória firmado no Tema 733 da sistemática da repercussão geral, com a seguinte tese:
    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”
    Isso porque a decisão, na fase de conhecimento, teria transitado em julgado no sentido da “aplicação dos parâmetros de atualização previstos no artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09”, afastando a possibilidade de, em sede de execução (Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000), incidir o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, com a seguinte redação:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Dessa perspectiva, o reclamante defende que o entendimento pela “aplicação dos parâmetros de atualização previstos no artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09” – transitado em julgado na fase de conhecimento – somente pode ser desconstituído por ação própria, e não em sede de execução do julgado.
    Registro que, no recente julgamento da ADI nº 5.876/DF, travou-se debate acerca da extensão de decisão vinculante do STF acerca da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, prevalecendo o entendimento na linha proposta pelo Ministro Roberto Barroso no ponto em que afirma
    “Onde fixou o IPCA-E, na decisão transitada em julgado, para mim é IPCA-E; onde fixou TR, na decisão transitada em julgado, é TR; onde não fixou nem um nem outro, diz-se que é nos termos da lei, aí, concordo com a posição do Ministro Alexandre [‘onde se vai concretizar o direito é no momento da execução. Se vai realizar o cálculo para executar, realize-se nos termos do que decidiu o Supremo naquele momento]”. (pp. 154 e 155 do acórdão firmado na ADI nº 5.876/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21, grifo nosso)
    Entretanto, essa controvérsia constitucional não foi abordada no paradigma do Tema 810 da repercussão geral, razão pela qual, em juízo de delibação, entendo que subsiste, nos autos do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000, controvérsia constitucional a demandar pronunciamento colegiado da Suprema Corte.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0077878-93.2020.8.21.7000.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente